Tribunal: TJES
Processo: 5006154-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR EM FASE DE EXECUÇÃO O DEFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO. OPORTUNIZAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTES DE CONVERTER EM PERDAS E DANOS. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Pretende a agravante a alteração do título executivo sedimentado fase de conhecimento, o que não é possível na fase de execução, em observância ao devido processo legal e a coisa julgada.

I
I –
No caso dos autos
foi deferido na fase de conhecimento a entrega de produto na mesma quantidade e qualidade adquirida, sem vícios e sem defeitos, de modo que na fase de execução não pode o executado pretender a alteração do título exequendo, visando somente a entrega do produto.

I
II –
Antes de fixar a indenização por perdas e danos, deve ser oportunizado à parte o cumprimento da obrigação, na hipótese de descumprimento, deve ser a obrigação convertida em perdas e danos.

IV -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006154-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZABETH PORCELANATO LTDA.
AGRAVADO: MARCOS LINO DE ANDRADE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006154-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIZABETH PORCELANATO S.A.

AGRAVADO:

MARCOS LINO DE ANDRADE

RELATOR
A
:

DES
ª CONVOC
ADA

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interpost
o
por
ELIZABETH PORCELANATO S.A.
, eis que irresignada com a
decisão
de

primeira instância
nos autos de cumprimento de sentença que manteve a obrigação da recorrente de proceder a instalação do piso.

Em suas razões,
sustenta que
os limites da condenação na ação principal não abrange a obrigação de fazer de instalação do piso, razão pela qual pugna a reforma da decisão
para seja determinado a entrega do piso
, e por fim, sustenta que na hipótese de
manutenção da obrigação de fazer, seja afastada a indenização por perdas e danos.

I
nicialmente, o recurso foi recebido no efeito suspensivo quanto a permitir que a agravante realize a substituição do piso antes de converter em perdas e danos, mantida a decisão agravada nos demais pontos, pelo eminente Des. Robson Albanez.

Contrarrazões do agravado
aprese
n
tada
s
no
ID
2161123, pugna pelo improvimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, t
ão somente para que seja oportunizado à agravante a substituição do porcelanato, nos termos da sentença proferida no processo de conhecimento, e não havendo o cumprimento da obrigação,
fica autorizada sua imediata conversão em
perdas e danos.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006154-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELIZABETH PORCELANATO S.A.

AGRAVADO
: MARCOS LINO DE ANDRADE

RELATORA:
Desª.CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, manteve a obrigação da Agravante de proceder a instalação do piso.

A eminente Relatora prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso tão somente para que seja oportunizado à Agravante a substituição do porcelanato, nos termos da sentença proferida no processo de conhecimento, e não havendo o cumprimento da obrigação, ficar autorizada sua imediata conversão em perdas e danos.

Os autos foram remetidos com vista ao meu Gabinete.

Analisando os autos e o voto prolatado também entendo que o serviço de retirada e instalação do piso defeituoso está incluído na condenação judicial.

Como destacado pela eminente Relatora:

Em que pese constar no dispositivo sentencial apenas a obrigação de entrega “
ao autor de produto da mesma quantidade e qualidade adquirida, sem vícios e defeitos
”, é possível observar que a substituição do piso às expensas da Agravante foi pleiteada na peça de ingresso, tendo constado na sentença que "
dentro deste contexto, possível é o deferimento do pedido de cominação de fazer ou a conversão em perdas e danos caso não cumprida. Tanto o valor do material como da mão de obra contratada
." Também restou claro na sentença que os pedidos do Agravado foram julgados procedentes, e não parcialmente procedentes, o que envolve tanto a entrega do porcelanato, quanto a obrigação de instalação deste, tudo no prazo de 10 dias, implicando o descumprimento na conversão em perdas e danos os quais, conforme expressamente registrado no dispositivo sentencial, compreende a quantia em dinheiro relativa ao gasto com o piso e com a mão de obra necessária a sua substituição, acrescida de juros e correção:

"[...] sob pena de conversão em perdas e danos, que compreenderá a indenização de quantia em dinheiro relativo ao valor despendido acrescido de juros e correção e, da mão de obra. [...]"

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que "a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1589708/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível alterar a extensão dos efeitos da coisa julgada.

In casu
, a condenação à substituição do piso constou na sentença e somente após o decurso do prazo para cumprimento desta obrigação é que poderia ser realizada a conversão em perdas e danos.

Desse modo, o recurso, de fato, merece ser parcialmente provido.

DO EXPOSTO
, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006154-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIZABETH PORCELANATO S.A.

AGRAVADO:

MARCOS LINO DE ANDRADE

RELATOR
A
:

DES
ª CONVOC
ADA

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de agravo onde se pretende a reforma da decisão proferida pela magistrada de primeira instância nos autos de cumprimento de sentença que manteve a obrigação da recorrente de proceder à instalação do piso, bem como o pagamento de indenização por perdas e danos.

De forma preambular, aclaro que a recorrente foi vencida na ação de obrigação de fazer, sendo condenada a promover
“a entrega ao autor de produto da mesma quantidade e qualidade adquirida, sem vícios e sem defeitos, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos, que compreenderá a indenização de quantia em dinheiro relativo ao valor despendido acrescido de juros e correção e, da mão de obra”
.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a impugnação da ora agravante, apenas afastando a incidência de juros as custas processuais, ao fundamento de que não havia excesso de execução, na medida em que a sentença exequenda condenou na obrigação de fazer, englobando a entrega e instalação do piso.

Irresignada, a agravante s
ustenta que
os limites da condenação na ação principal não abrangem a obrigação de fazer de instalação do piso, razão pela qual pugna a reforma da decisão
para seja determinado a apenas entrega do piso
, e por fim, sustenta que na hipótese de
manutenção da obrigação de fazer, sejam definidos os critérios para a realização desta, devendo ser afastada a conversão em indenização por perdas e danos.

Inicialmente, o recurso
fora recebido
no efeito
suspensivo

pelo eminente Des
embargador
Robson Luiz Albanez.

Neste momento, analisando os autos com a devida acuidade, não tenho razão para entender de maneira diversa daquela já explanada na decisão
liminar
, sendo, pois, imperioso o acolhimento
do recurso apenas quanto a possibilitar o cumprimento da obrigação de fazer antes da conversão em indenização por perdas e danos.

Vejamos trecho da sentença e o acórdão do processo na fase de conhecimento:

DISPOSITIVO-

Tecidas tais considerações JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 487 inc. I do CPC determinando a empresa requerida que promova a entrega ao autor de produto da mesma quantidade e qualidade adquirida, sem
vícios
e defeitos, no prazo de 10 dias, sob pena da conversão em perdas e danos, que compreenderá a indenização de quantia em dinheiro relativo ao valor despendido acrescido de juros e correção e, da mão de obra.

CONDENO o réu ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a contar deste arbitramento.

CONDENO o réu nas verbas sucumbências, custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre os valores da condenação.
(trecho da sentença)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001842-86.2015.8.08.0035 APTE: ELIZABETH PORCELANATO LTDA APDO: MARCOS LINO DE ANDRADE JUÍZA DE DIREITO: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O PRODUTO MANTIDA. DANO MORAL. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Onde o defeito não é aparente, o início do prazo decadencial deve ser pontuado quando o vício é constatado e não a partir da sua compra. Prejudicial de decadência rejeitada.
II. Deveria a recorrente provar que o defeito não existe, consoante previsão do artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, já que não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade. III. Revela-se configurada a responsabilidade civil da apelante em razão da sua conduta omissiva de não sanar o vício de qualidade do porcelanato, o que causou, por certo, sentimentos de ansiedade, angústia e insegurança no apelado, que vão além do mero dissabor comum de nosso cotidiano, atingindo mesmo questões pessoais e psicológicas, que formam um conjunto de fatores tormentosos para qualquer cidadão comum. IV. Dada as circunstâncias do caso em concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pela parte autora, sem que isto importe em enriquecimento indevido.
V. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a prejudicial de decadência e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150017701, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020
)
(Grifei)

Em que pese constar no dispositivo sentencial apenas a obrigação de entrega “ao autor de produto da mesma quantidade e qualidade adquirida, sem vícios e defeitos”, é possível observar que a substituição do piso as expensas da Agravante foi pleiteada na peça de ingresso, tendo constado na sentença que "dentro deste contexto, possível é o deferimento do pedido de cominação de fazer ou a conversão em perdas e danos caso não cumprida. Tanto o valor do material como da mão de obra contratada." Também restou claro na sentença que os pedidos do Agravado foram julgados procedentes, e não parcialmente procedentes,
o que envolve tanto a entrega do porcelanato, quanto a obrigação de instalação deste,
tudo no prazo de 10 dias, implicando o descumprimento na conversão em perdas e danos os quais, conforme expressamente registrado no dispositivo sentencial, compreende a quantia em dinheiro relativa ao gasto com o piso e com a mão de obra necessária a sua substituição, acrescida de juros e correção:

"[...] sob pena de conversão em perdas e danos, que compreenderá a indenização de quantia em dinheiro relativo ao valor despendido acrescido de juros e correção e, da mão de obra. [...]"

Assim, tendo a parte formulado o referido pleito de retirada e instalação de novo piso, pedido este que fora acolhido n
o processo de conhecimento
, penso que foram respeitados os limites propostos pela parte recorrida, devendo prosperar o cumprimento de sentença neste ponto a fim de impor a aqui recorrente referida obrigação.

T
al entendimento deriva do princípio da congruência entre o pedido e a sentença, cuja previsão consta no Código de Processo Civil, a saber:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

De outro lado, em relação a conversão de plano em perdas e danos, tenho que, assim como consta na sentença, deverá ser facultada a parte executada/agravante a realização do serviço de retirada e instalação do piso defeituoso, no prazo estabelecido no julgado e, caso não cumprida tempestivamente a obrigação, esta poderá ser convertida em perdas e danos.

Entendimento diverso implicaria em violação a coisa julgada material, art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal, bem como aos artigos 502,
503
e 505 do CPC, sendo que a necessidade de estabilização das decisões judiciais, vistas como ato de positivação de poder, motivo pelo qual deve ser garantida sua imutabilidade.

Portanto, não é possível, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, alterar o que restou decidido, seja
com relação à
obrigação de fazer, entregar e instalar o novo piso, seja
com relação à
indenização por perdas e danos, cabível na hipótese de inadimplemento da obrigação determinada.

Desse modo, conforme foi decidido por ocasião do julgamento da demanda, deve a agravante proceder a entrega e instalação do porcelanato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão em perdas e danos.

Assim sendo,
conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para seja oportunizado à agravante a substituição do porcelanato, nos termos da sentença proferida no processo de conhecimento, e não havendo o cumprimento da obrigação,
fica autorizada sua imediata conversão em
perdas e danos.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR EM FASE DE EXECUÇÃO O DEFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO. OPORTUNIZAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTES DE CONVERTER EM PERDAS E DANOS. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Pretende a agravante a alteração do título executivo sedimentado fase de conhecimento, o que não é possível na fase de execução, em observância ao devido processo legal e a coisa julgada.

I
I –
No caso dos autos
foi deferido na fase de conhecimento a entrega de produto na mesma quantidade e qualidade adquirida, sem vícios e sem defeitos, de modo que na fase de execução não pode o executado pretender a alteração do título exequendo, visando somente a entrega do produto.

I
II –
Antes de fixar a indenização por perdas e danos, deve ser oportunizado à parte o cumprimento da obrigação, na hipótese de descumprimento, deve ser a obrigação convertida em perdas e danos.

IV -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.